Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-79.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM OPORTUNIDADE PARA PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIDÃO DO CRI – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXERCER O DIREITO DE PURGAR A MORA NO CURSO DO PROCESSO - DEPÓSITO DE VALOR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM OPORTUNIDADE PARA PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIDÃO DO CRI – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXERCER O DIREITO DE PURGAR A MORA NO CURSO DO PROCESSO - DEPÓSITO DE VALOR INSUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000860-79.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
OSVANILDO DA SILVA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000860-79.2018.8.26.0704
Apelantes: José Osvanildo da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO
DE
MÚTUO
COM
CLÁUSULA
DE
GARANTIA
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

EXCUSSÃO
EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM
OPORTUNIDADE PARA PURGAÇÃO DA MORA

INOCORRÊNCIA

INTIMAÇÃO
COMPROVADA
ATRAVÉS DE CERTIDÃO DO CRI
TUTELA DE
URGÊNCIA PARA EXERCER O DIREITO DE PURGAR
A MORA NO CURSO DO PROCESSO - DEPÓSITO DE
VALOR INSUFICIENTE AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33824
Insurge-se o autor contra a sentença que julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de excussão da garantia
fiduciária de imóvel, carreando ao vencido os ônus sucumbenciais.

O apelante insurge-se contra a sentença insistindo
que não foi notificado pessoalmente para purgação da mora, razão pela
qual exerceu o direito no curso do processo, mediante tutela antecipada
mantida por acórdão proferido pela 30a Câmara Cível, decisão colegiada
que foi contrariada pela sentença.
Alega, ainda, que tem direito de purgar a mora até a
assinatura do auto de arrematação, sendo exercido o direito através do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000860-79.2018.8.26.0704
depósito realizado em 15.02.2017, no valor de R$ 53.558,07 e, ante a
não emissão dos boletos, efetuou pagamento das parcelas 39 a 54 no
valor de 35.122,75, em 11.05.2018, consignando as prestações mensais a
partir de então.
O recurso foi processado com contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97,
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(...)
§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a
purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis,
certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel,
da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da
prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e,
se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004).
Diz ainda o art. 27 da mencionada lei que, uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta
dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000860-79.2018.8.26.0704
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
No
caso
concreto
restou
comprovada
a
inadimplência do devedor era incontroversa e a regularidade no
procedimento da consolidação da propriedade do imóvel em nome do
credor fiduciário, conforme cópia de certidão emitida pelo 18o Cartório
de Registros de Imóveis da Comarca da Capital (fls. 165).
Frise-se, ainda, que no curso da ação foi permitida a
purgação da mora, mediante antecipação de tutela reconhecendo a
aplicação do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66, conforme norma prevista
no art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97, mas o valor depositado em
outubro de 2018 (R$ 35.122,75, fls. 95/96) foi insuficiente para
pagamento das parcelas em atraso até então, uma vez que, segundo a
própria petição inicial, essa era a quantia devida em fevereiro de 2018.
Além disso, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há prova de
que tenha efetuado o pagamento do boleto copiado às fls. 26, cuja
finalidade era purgar a mora relativa aos meses de novembro de 2014 até
setembro de 2016, de modo que não há falar em violação ao direito de
purgar a mora ou de preferência.
Em suma, inexiste na hipótese qualquer fundamento
jurídico capaz justificar o pleito de nulidade dos atos de excussão da
garantia fiduciária levados a efeito pelo credor fiduciário.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000860-79.2018.8.26.0704
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator